Tribunal: STJ
Processo: 0228054-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013683 - SC (2025/0228054-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME SANTOS SCHWEIG (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME DE
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/24, a
Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse,
tendo em vista que o apenado foi condenado por crime de violência
doméstica contra a mulher.
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que, no contexto da Lei Maria da Penha, a interpretação do termo
"crime" alcança infrações penais em geral, incluindo a lesão corporal, uma
vez que o objetivo da lei é intensificar o combate à violência contra a mulher.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a59d44e-bcde-49f2-b662-c02c919f229a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013683 - SC (2025/0228054-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME SANTOS SCHWEIG (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME DE
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/24, a
Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse,
tendo em vista que o apenado foi condenado por crime de violência
doméstica contra a mulher.
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que, no contexto da Lei Maria da Penha, a interpretação do termo
"crime" alcança infrações penais em geral, incluindo a lesão corporal, uma
vez que o objetivo da lei é intensificar o combate à violência contra a mulher.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME SANTOS
SCHWEIG contra decisão na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ fls. 125
habeas corpus
/131).
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de
indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o argumento de não preenchimento
da condição objetiva relativa ao tempo de pena cumprido em relação ao crime
impeditivo da benesse (e-STJ fls. 63/64).
Interposto agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 114):
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO PLEITEADA COM BASE NO
DECRETO N. 12.338/24. RECURSO DA DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO
DO REQUISITO DO REGRAMENTO. APENADO CONDENADO POR
CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (LEI N. 11.340/06).
NECESSIDADE DE CUMPRIR 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA
CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO
7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. BENEFÍCIO
INCABÍVEL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na presente impetração, a defesa alegou que "O TJSC empregou analogia
in malam partem ao concluir que a previsão do art. 1.o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024
se 'estenderia' aos delitos de lesão corporal praticados no contexto de violência
" (e-STJ fls. 6/7).
doméstica contra a mulher
Ao final, requereu "seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado
para reconhecer o direito ao indulto do PACIENTE em relação à condenação pelo
crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9.o) com fundamento no art. 1.o, XVII, do
" (e-STJ fl. 7).
Decreto Presidencial n. 12.338/2024
O habeas corpus foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 125/131).
Daí o presente agravo regimental, no qual repisa a defesa os elementos
apresentados no
, asseverando que o apenado preenche os requisitos
habeas corpus
para concessão da benesse. Assevera que "é caso de reconhecer o direito do paciente
ao indulto com base no art. 1.o, XVII, do Decreto Presencial n. 12.338/2024 em relação
à condenação pelo crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9.o) com fundamento no art.
(e-STJ fl. 139)
1.o, XVII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024"
Requer, assim, a reconsideração da decisão e a concessão da ordem.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, confiram-se
os fundamentos expostos pelo Juízo da execução (e-STJ fl. 75):
No que se refere ao Decreto supracitado, extrai-se:
"Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas,
nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e
art. 147 -A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

Penal, na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de
setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021;
E
Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas
correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de
dezembro de 2024.
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art.

1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao
crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços
da pena correspondente ao crime impeditivo.
O reeducando cumpre período de prova decorrente do em razão da prática
dos sursis crimes previstos nos artigos 129, § 9o do CP c/c art. 5o e 7o,
ambos da Lei 11.340/06 e art. 329 também do CP.
Até hoje, cumpriu 10 meses e 07 dias, remanescendo 01 ano, 01 mês e 23
dias.
O crime de resistência só poderá ser indultado após o cumprimento do
correspondente a 2/3 da lesão corporal praticada no âmbito da violência
doméstica (crime impeditivo).

Ao manter a decisão, a Corte local assim consignou (e-STJ fls. 17/20, grifei):
Pois bem, a legitimidade do benefício pleiteado está atrelada à disciplina do
Decreto n. 12.338/24, de 23 de dezembro de 2024, o qual prevê tanto as
frações de cumprimento de pena exigidas à concessão de indulto e
comutação de penas, como os crimes impeditivos ao deferimento do
benefício.
Acerca do referido benefício, assim previu o citado Decreto:
O artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, dispõe que o indulto e a
comutação de penas não alcançam as pessoas condenadas por crimes de
violência contra a mulher, praticados no contexto de violência doméstica e
familiar:
Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais
:
e migrantes, condenadas
[...]
XVII -
art. 121-A e art.
pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos
147-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
, na
Código Penal
Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro
de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art.
1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao
crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços
(Grifos não originais).
da pena correspondente ao crime impeditivo.
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

Extrai-se dos autos que, o ora agravante cumpre pena privativa de liberdade,
oriunda das seguintes condenações (consulta ao Sistema Eletrônico de
Execução Unificado - SEEU e aos respectivos processos):
a) Ação Penal n. 5015294-55.2020.8.24.0036: pena de 05 (cinco) meses 15
(quinze) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o,
do Código Penal c/c arts. 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/06, bem como art.
329, do Código Penal.
Conforme visto, nos termos do art. 1°, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/24,
os crimes praticados com violência contra a mulher são considerados
impeditivos para a concessão de indulto e comutação de penas.
Assim, para ter direito à concessão do benefício almejado, qual seja, o
indulto, o ora agravante deveria ter cumprido, até
, além da fração
25/12/2024
mínima exigida na norma, 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime
impeditivo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do referido Decreto.
Em caso semelhante, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:
[...]
Em face do exposto, considerando que, conforme dados constantes do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), na aba "informações
adicionais", em
, o apenado havia cumprimento, tão somente, 01
25/12/2024
(um) dia da pena relativa à condenação pela prática de crime cometido no
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - art. 129, § 9o do
Código Penal c/c arts. 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/06 - evidentemente,
não restou satisfeito o requisito exigido.

Como se vê, as instâncias ordinárias consideraram aplicável o óbice previsto
no art. 1
Decreto n. 12.338/2024, que ora transcrevo:
o, inciso XVII, do
Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas,
nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e
art. 147-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de
setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Por sua vez, a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), em seu art. 5o,
define violência doméstica e familiar contra a mulher como "qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
" no âmbito da unidade doméstica, da família e em
e dano moral ou patrimonial
qualquer relação íntima de afeto.
Destarte, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, no contexto da Lei Maria da Penha, a interpretação do termo "crime"
alcança infrações penais em geral, incluindo a lesão corporal, uma vez que o objetivo
da lei é intensificar o combate à violência contra a mulher.
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. AGRAVANTE DO
ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO A CONTRAVENÇÕES
PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, contra acórdão de apelação que afastou a aplicação
da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, sob o argumento de
que o dispositivo se aplica apenas a crimes, excluindo contravenções
penais. O Ministério Público sustenta a violação dos arts. 12 e 61, II, f, do
Código Penal, e do art. 1o do Decreto-Lei n. 3.688/41, argumentando que a
referida agravante deve abranger também contravenções penais no contexto
da Lei Maria da Penha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em determinar se a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código
Penal pode ser aplicada também às contravenções penais, em especial no
contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das
circunstâncias agravantes previstas no Código Penal também às
contravenções penais, salvo disposição expressa em contrário. Nesse
sentido, a ausência de menção explícita à exclusão das contravenções no
art. 61, II, f, do CP não impede sua aplicação.
4. No contexto da Lei Maria da Penha, a interpretação da palavra "crime"
deve ser ampliada para abranger infrações penais em geral, incluindo as
contravenções. O objetivo da lei é recrudescer o tratamento da violência
, o que justifica a aplicação da agravante, ainda que a infração
doméstica
penal configurada seja uma contravenção.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 2.150.281/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
27/11/2024
6/12/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA TRANSAÇÃO PENAL E
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 536/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
inaplicabilidade da Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticadas em
âmbito doméstico ou familiar, inclusive as contravenções, em obediência ao
disposto no art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que dita: "Aos crimes praticados
com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da
pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995."
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.795.888/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
5/12/2019
12/12/2019

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. VIAS DE FATO.
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

TRANCAMENTO. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PERANTE O
JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE EM RELAÇÃO
AO DELITO DE AMEAÇA. DISPENSABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ILÍCITOS. AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos
do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por
meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser
adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça e
disparado de arma de fogo, além da contravenção de vias de fatos, por duas
vezes, no contexto da Lei Maria da Penha.
3. No caso, verifica-se terem sido impostas ao acusado medidas cautelares
protetivas, ainda na fase pré-processual, tendo, porém, a sua companheira
afirmado, em juízo, não ter interesse na manutenção de tais medidas, bem
como no prosseguimento da persecução penal, retratando-se da
representação (e-STJ, fl. 6). 4. No que tange ao crime de ameaça, conforme
a dicção do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, "nas ações penais públicas
condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da
denúncia e ouvido o Ministério Público".
5. Considerando a retratação da suposta ofendida em juízo, em audiência
designada para tal fim, antes do recebimento da denúncia, deve ser
reconhecida a ausência de condição de procedibilidade quanto ao crime de
ameaça, pois, nos termos do art. 147, parágrafo único, trata-se de crime de
ação penal pública condicionada, que se procede mediante representação.
6. Em relação ao crime de disparo de arma de fogo e à contravenção penal
de vias de fato, contudo, descabe falar em trancamento da ação penal. Isso
porque ambos os ilícitos são de ação pública incondicionada, na qual a
atuação do Ministério Público independente de manifestação de vontade da
ofendida ou de terceiros e, portanto, a retratação da companheira do réu não
representa ausência de condição de procedibilidade e não tem qualquer
repercussão quanto a tais condutas. Por certo, caso reste evidenciada a
presença de justa causa para a persecução penal, deverá o Parquet oferecer
denúncia contra o réu, em observância ao princípio da obrigatoriedade (CPP,
art. 24). 7. A Lei de Contravenções Penais, em seu artigo 17, estabelece que
a ação penal é pública em relação a todas as infrações tipificadas nesse
diploma legal.
8. Para fins da Lei Maria da Penha, a palavra "crime" deve ser interpretada

como infração penal, ou seja, corresponde aos crimes e às contravenções
Ainda, a teor da jurisprudência desta
descritas no Decreto-lei n. 3.688/1941.
Corte, "seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado
em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade
de representação da vítima para a persecução penal" (HC 302.387/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
28/06/2016
).
01/08/2016
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

9. Recurso parcialmente provido tão somente para trancar a ação penal em
relação ao delito de ameaça, prosseguindo-se a tramitação do feito quantos
aos ilícitos remanescentes descritos na denúncia.
(RHC n. 88.515/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
24/5/2018
30/5/2018

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. AGRAVANTE DO
ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO A CONTRAVENÇÕES
PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, contra acórdão de apelação que afastou a aplicação
da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, sob o argumento de
que o dispositivo se aplica apenas a crimes, excluindo contravenções
penais. O Ministério Público sustenta a violação dos arts. 12 e 61, II, f, do
Código Penal, e do art. 1o do Decreto-Lei n. 3.688/41, argumentando que a
referida agravante deve abranger também contravenções penais no contexto
da Lei Maria da Penha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em determinar se a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código
Penal pode ser aplicada também às contravenções penais, em especial no
contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das
circunstâncias agravantes previstas no Código Penal também às
contravenções penais, salvo disposição expressa em contrário. Nesse
sentido, a ausência de menção explícita à exclusão das contravenções no
art. 61, II, f, do CP não impede sua aplicação.
4. No contexto da Lei Maria da Penha, a interpretação da palavra "crime"
deve ser ampliada para abranger infrações penais em geral, incluindo as
contravenções. O objetivo da lei é recrudescer o tratamento da violência
, o que justifica a aplicação da agravante, ainda que a infração
doméstica
penal configurada seja uma contravenção.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 2.150.281/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
27/11/2024
6/12/2024

Portanto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decisão e
no acórdão impugnados, uma vez que as instâncias ordinárias seguiram a linha de
raciocínio desta Corte Superior, ao interpretarem sistematicamente o impedimento
estabelecido do inciso
do art. 1
XVII
o do Decreto n. 12.338/2024 à luz da Lei Maria da
Penha, concluindo que o óbice à concessão de indulto e comutação aos condenados "
por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de
" abrange a lesão corporal praticadas em contexto de violência contra a mulher,
2006
de maneira a efetivar a proteção especial intencionada.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios
fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 03b10fbc-8134-4ecf-804f-8e0f69c37f3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.683 / SC
Número Registro: 2025/0228054-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001371520258240036 80004192420238240036
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUILHERME SANTOS SCHWEIG (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME SANTOS SCHWEIG (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50168569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:23
Código de Controle do Documento: 18c2501b-8c8e-4ab2-8874-27c72aa0a332

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:23
Código de Controle do Documento: 18c2501b-8c8e-4ab2-8874-27c72aa0a332